Tribunal: TJSP
Processo: 0014942-42.2007.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE – DEVEDORA PRINCIPAL FALIDA – FALÊNCIA ENCERRADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – CARÊNCIA DA AÇÃO RECONHECIDA – EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO – CONFIRMAÇÃO DO JULGAMENTO TERMINATIVO EM RELAÇÃO À FALIDA, PROSSEGUINDO-SE NA COBRANÇA DA DÍVIDA CONTRA OS SÓCIOS, NOS TERMOS DA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE – DEVEDORA PRINCIPAL FALIDA – FALÊNCIA ENCERRADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – CARÊNCIA DA AÇÃO RECONHECIDA – EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO – CONFIRMAÇÃO DO JULGAMENTO TERMINATIVO EM RELAÇÃO À FALIDA, PROSSEGUINDO-SE NA COBRANÇA DA DÍVIDA CONTRA OS SÓCIOS, NOS TERMOS DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.